Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (FACA). CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSA DE AUMENTO (CONCURSO DE PESSOAS) PARA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa e pelo uso de arma branca (faca) e do crime de corrupção de menores, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelo farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. O crime de corrupção de menores se trata de crime formal, bastando para sua configuração que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime.
4. Constatado, a partir da análise da folha de antecedentes penais, que o acusado ostenta pelo menos duas condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores, nada impede que uma seja considerada para fins de valoração desfavorável dos antecedentes e outra seja considerada para fins de reincidência.
5. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e o adolescente infrator, cumpre aplicar a majorante correspondente ao concurso de pessoas.
6. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no roubo, desnecessária a realização de prova pericial, considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.
7. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca), permite-se o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (uso de arma branca) como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
10. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.